Tribunal: TJDFT
Processo: 0703941-54.2024.8.07.0017
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. AQUISIÇÃO DE SOFTWARE. INDICAÇÃO DE COMPUTADOR COMPATÍVEL. DEVER DE INFORMAÇÃO OBSERVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC)” (Acórdão 1284009, 07285256720198070016, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 17/9/2020, publicado no DJE: 5/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada)
2. De acordo com o artigo 14 do CDC, “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
3. Na hipótese, a despeito de os autores afirmarem que não foram informados adequadamente sobre as especificações técnicas necessárias do computador, as mensagens de whatsapp indicam que a ré indicou corretamente o sistema operacional compatível com o software adquirido (ID 64261313, pág. 3).
4. Se a ré informou adequadamente que o sistema operacional do computador deveria ser o “Windows 10 Professional 64” e o autor adquiriu equipamento com o sistema diverso (“Windows 11 Home 64”), merece respaldo a sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais.
5. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
6. Recorrente condenado ao pagamento custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% do valor da causa.